Tribunal: TJDFT
Processo: 0731646-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. ALTERAÇÃO. ALIMENTOS. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO E INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presetne hipótese consiste em averiguar a possibilidade de fixação de obrigação alimentícia no montante equivalente a 20% (vinte por cento) da remuneração bruta mensal recebida pelo genitor.
2. A prestação de alimentos resulta da ponderação entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. Por essa razão somente após a regular instrução processual será possível aferir, com a mínima segurança, a efetiva situação financeira ostentada pelo alimentante, em contraposição à necessidade alegada pelo ora recorrente.
3. No caso em deslinde, a despeito de ter sido afirmado que o recorrido é servidor público, com remuneração média de aproximadamente R$ 12.000,00 (doze mil reais), não constam nos autos, neste momento, elementos de prova a esse respeito. 3.1. Por isso, somente após o contraditório e a regular instrução processual será possível aferir a alegada situação retratada pelo ora recorrente.
4. Recurso conhecido e desprovido.